Tribunal: CARF
Processo: 11080.720392/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720392/2007-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.654 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
RELLY JAQUES LARANJA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
LAUDO
TÉCNICO.
COMPROVAÇÃO.
Comprovada a área de preservação permanente, segundo o enquadramento
previsto no Código Florestal, com base na apresentação de laudo técnico
subscrito por profissional habilitado, cabe a sua exclusão da área tributável do
imóvel rural.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer uma área total de preservação permanente de 98,3
ha. Vencido em primeira votação o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que votou
por converter o julgamento em diligência. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 11080.720382/2007-40,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720392/2007-85
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.654 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720392/2007-85

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2401-007.652, de 3 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão de primeira
instância, cujo dispositivo considerou procedente em parte da impugnação, mantendo
parcialmente a exigência do crédito tributário lançado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2005
PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Além de constar o ADA tempestivo, a área de preservação permanente deve também ser
comprovada com Laudo Técnico, que deve discriminar as áreas, com o pertinente
enquadramento previsto na Lei n° 4.771/1965 (arts. 2° e 3°), com as alterações da Lei n°
7.803/1989.
VALOR DA TERRA NUA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Impugnação Procedente em Parte
Para o exercício de 2005, foi emitida a Notificação de Lançamento relativa ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de juros e multa de ofício,
decorrente do procedimento de revisão da declaração do imóvel “Fazenda Monte Aprazível”,
localizado no município de Mariana Pimentel (RS), cadastro fiscal sob o no 3.498.730-4 e área
total de 200,3 ha.
Após regular intimação da fiscalização tributária, o contribuinte deixou de
comprovar uma Área de Preservação Permanente (APP) de 19,8 ha e uma Área de
Utilização Limitada (AUL) de 50,2 ha, motivo pelo qual as áreas declaradas não foram
reconhecidas como impróprias para a atividade rural.
Também não comprovou o Valor da Terra Nua (VTN), por meio da
apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a NBR 14.653-3 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em consequência, o agente fiscal arbitrou o VTN do
imóvel rural, com base nos dados extraídos do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
Cientificado da autuação, o contribuinte impugnou a exigência fiscal.
Intimado via postal da decisão do colegiado de primeira instância, o recorrente
interpôs recurso voluntário, no qual apresenta novo laudo técnico para comprovar a existência de
área de preservação permanente de 98,3 ha.
É o relatório
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.654 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720392/2007-85

Voto
Conselheiro Miriam Denise Xavier, Relatora
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 2401-
007.652, de 3 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que
estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e,
por conseguinte, dele tomo conhecimento.
Mérito
O contribuinte declarou uma área de preservação permanente de 49,7 ha
e uma área de utilização limitada de 50,2 ha, totalizando 99,9 ha a título
de áreas de interesse ambiental (fls. 05).
Desde já, é importante delimitar a motivação do lançamento fiscal. O
agente fazendário solicitou, no termo de intimação fiscal, uma cópia do
Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado no Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Na
descrição dos fatos, que integra a Notificação de Lançamento, não há
menção à falta de apresentação do documento.
No curso do procedimento de revisão, a autoridade fiscal acolheu uma
área de preservação permanente de 29,9 ha, com fundamento no laudo
ambiental apresentado pelo contribuinte, subscrito pelo engenheiro
agrônomo Yvan Trajano Dias de Castro Moraes, CREA 68.761/RS,
datado de 21/11/2007 (fls. 33/38). A glosa da área de preservação
permanente ficou limitada a 19,8 ha.
Com a impugnação, o contribuinte admitiu que o imóvel rural não estava
contemplado com área de utilização limitada, porém solicitou a aceitação
de uma área de preservação permanente equivalente a 99,9 ha. Após
exame dos elementos de prova, a decisão de primeira instância
reconheceu a existência no imóvel de uma área de preservação
permanente de 50,9 ha (29,9 ha + 21,0 ha), tendo em conta o aditamento
ao laudo técnico apresentado à fiscalização (fls. 75/78 e 83/87).
Por fim, juntamente com o protocolo do recurso voluntário, o
contribuinte apresentou novo laudo técnico, assinado pelo engenheiro
agrônomo José Carlos Gross, CREA 59.318/RS, datado de 10/12/2009,
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.654 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720392/2007-85

atestando uma área total de preservação permanente de 98,3 ha (fls.
126/139).
Pois bem. Observo que a divergência entre os laudos técnicos está ligada
às áreas do imóvel consideradas imprestáveis para a atividade rural,
situadas em topo de cerros de afloramentos rochosos ou áreas com alto
grau de declividade, tendo em vista a possibilidade de seu
enquadramento legal como área de preservação permanente (fls. 33/38,
75/78, 83/87 e 126/139).
O último laudo ambiental descreveu a seguinte classificação para as áreas
de preservação permanente existentes na Fazenda Monte Aprazível,
vinculando-as às hipóteses previstas no Código Florestal, instituído pela
Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, vigente à época dos fatos:
(i) área de faixa marginal com 30 metros, situada ao
longo de curso de água com largura de até 10 metros:
25,39 ha;
(ii) área ao redor de nascentes ou olho d ́água: 10,14
ha;
(iii) áreas de topo de morros, montes, montanhas e
serras: 28,27 ha; e
(iv) áreas de encostas ou partes destas com declividade
superior a 45o: 34,50 ha.
Não se trata de inovação recursal, porquanto o laudo técnico mais recente
se propõe a confirmar os fatos alegados anteriormente pelo contribuinte,
substituindo os documentos anteriores.
Além disso, a pretensão do contribuinte de redistribuir as áreas de
proteção ambiental, com exclusão de áreas de utilização limitada, não
extrapola o objeto da revisão da declaração, nem reduz a área
aproveitável declarada.
Portanto, cabe reconhecer uma área total de preservação permanente de
98,3 ha para o imóvel rural, incluída nela a área de 50,9 ha, aceita pelo
acórdão de primeira instância.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer uma área total de
preservação permanente de 98,3 ha.
É como voto.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.654 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720392/2007-85

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer uma área total de preservação permanente de 98,3 ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital